Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707500-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HUMBERTO DE MELLO FALCÃO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MARIA FIGUEIREDO FALCAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COBRANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROVA. RÉU NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. É ônus do Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Não se desincumbindo a parte Ré do ônus que lhe é imposto e, restando comprovada pelo Autor a relação jurídica entre as partes, da qual decorre o direito de crédito pleiteado, considera-se de pleno direito o pedido de cobrança aduzido em face do Réu. 3. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em face do número de pedidos procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes, bem como do valor buscado em cada um deles. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega que violação ao artigo 86 do CPC, pugnando pela redistribuição da verba honoraria sucumbencial. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido da necessidade de a instituição bancária apresentar os contratos devidamente assinados, não servindo extratos unilateralmente produzidos para comprovar a existência do seu suposto crédito. Colaciona julgado do TJAP, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA OAB/DF, 12.329. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice incide quanto ao recurso fundamentado na letra "c” do permissivo constitucional. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor por intermédio dos instrumentos de crédito acostado aos autos. Por outro lado, notadamente, cabe à parte ré a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Bastasse à juntada dos extratos bancários do período demonstrando que não foi feito crédito do valor ao réu, sem prejuízo de outros documentos hábeis a demonstrar inequivocamente suas alegações. Desta feita, considerando que restou comprovada a disponibilização do crédito em favor do réu e renegociação de dívidas (novação) e, por fim, ausente prova do pagamento, a procedência do pedido inicial era a medida que se impunha, sobretudo depois de afastadas parcelas alcançadas pela prescrição já examinada.” (ID 12898563 - Pág. 8). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA OAB/DF, 12.329. De outro lado, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030